Tribunal: STF
Processo: RE 1419055
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. INSURGÊNCIA CONTRA O INDEFERIMENTO DA DETRAÇÃO, DA CONTAGEM DO TEMPO EM DOBRO DA PENA E DE TRABALHO EXTERNO. 



    CONTAGEM EM DOBRO DE CADA DIA DE PRIVAÇÃO DA LIBERDADE CUMPRIDO NO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO QUE OBJETIVA APLICAR AO AGRAVANTE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO AGRG. EM HC. N. 136.961/RJ. ALEGADA SITUAÇÃO DEGRADANTE ANÁLOGA ÀQUELAS VIVENCIADAS NO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO. INDEFERIMENTO DE PLEITO QUE SE IMPÕE. CONTAGEM DA PENA EM DOBRO NAQUELE ERGÁSTULO POR FORÇA DE RESOLUÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. ACÓRDÃO PROFERIDO PELA CORTE SUPERIOR SEM EFEITO ERGA OMNES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ORDENAMENTO JURÍDICO PARA O CÔMPUTO DA PENA NOS MOLDES REQUERIDOS PELA DEFESA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. DESPROVIMENTO NO PONTO.



    INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A DETRAÇÃO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR SEM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. VIABILIDADE. POSICIONAMENTO FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO HC. 455.097/PR. ENTENDIMENTO UNÂNIME NESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. RECURSO PROVIDO NO PONTO. DETERMINAÇÃO AO MAGISTRADO QUE REFAÇA O PROGNÓSTICO DE BENEFÍCIOS. 



    “A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça deliberou que a soma das horas de recolhimento domiciliar a que o Paciente foi submetido devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada” (HX 455.097/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 14/04/2021).



    “A inexistência de monitoração eletrônica não prejudica a aplicação do novo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que passou a considerar devia a detração do período de recolhimento noturno e nos dias de folga, desde que não fique evidenciada a inobservância da medida cautelar diversa da prisão imposta” (HX 5000728-44.2022.8.24.0000, rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. 14/02/2022).



    PEDIDO DE TRABALHO EXTERNO. PELITO PREJUDICADO ATÉ A ELABORAÇÃO DE NOVO PROGNÓSTICO DE BENEFÍCIOS. POSSIBILIDADE DO APENADO ATINGIR OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA PROGREDIR AO REGIME ABERTO. 



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE DEFERIDO. PREJUDICADO O PEDIDO DE TRABALHO EXTERNO” (doc. 4)



    No presente RE, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos artigos 2° e 5°, caput, I, II, e XLVI, da mesma Carta.



    É o relatório, decido.



    Inicialmente observo que, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está assentada no sentido de ser inadmissível a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório nos casos do processo judicial, por não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi reafirmado no julgado do ARE 639.228-RG/RJ (Tema 424), de relatoria do Ministro presidente, cuja ementa segue transcrita:



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.”



    Ademais, esta Suprema Corte entende ser inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo. (Súmula 636/STF)



    Por fim, observo que para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte:



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Inviolabilidade do domicílio. Flagrante delito. Ilicitude de provas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1.268.456-AgR/GO, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno).



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Prequestionamento. Ausência. Autoria. Materialidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1.É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido” (ARE 1.267.527-AgR/SP, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, XLVI E LVII, DA CF/88. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. FIXAÇÃO DE REGIME DE PENA. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE 910.347-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). 



     



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator